Tribunal: TJSP
Processo: 0003196-91.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003196-91.2020.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ITAMAR
GOMES DE CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003196-91.2020.8.26.0158 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0003196-91.2020.8.26.0158
Comarca: SANTOS
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ITAMAR GOMES DE CARVALHO JUNIOR
Voto: 19856
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto.
Dispensa de exame criminológico. Recurso ministerial.
Livre convencimento motivado. Decisão fundamentada que
deve ser mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Jamil Chaim Alves, do DEECRIM 7a RAJ
Comarca de Santos, que concedeu ao sentenciado ITAMAR GOMES
DE CARVALHO JUNIOR a progressão ao regime aberto (fls. 15/17).
Inconformado,
recorre
o
Parquet,
pleiteando a cassação da decisão, com o indeferimento do
benefício, por ausência de comprovação do requisito subjetivo. De
forma subsidiária, requer seja o agravado submetido a exame
criminológico para aferição de seu mérito (fls. 01/07).
Em contraminuta, a Defesa pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 25/27).
Mantida a decisão em sede de juízo de
retratação (fls. 42), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. João Diogo Urias dos Santos, opinou pelo provimento
do recurso (fls. 47/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003196-91.2020.8.26.0158 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena total de 10 anos e
11 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2o, inciso I, artigo 288-A e artigo 180, caput, todos do
Código Penal, tendo iniciado o resgate de suas reprimendas em
03.05.2017, com término previsto para 02.04.2028 (fls. 194/195
dos autos de execução digitais n. 0002568-05.2020.8.26.0158).
O d. juízo a quo concedeu a progressão de
regime, sob o fundamento de que o agravado possui bom
comportamento carcerário e já cumpriu o lapso temporal exigido
em lei (fls. 171/173 dos autos de execução digitais).
O pedido de progressão ao regime aberto
foi corretamente deferido, haja vista que, além de ser
incontroverso o requisito objetivo, o agravado ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 155 dos autos de execução
digitais).
A propósito, conforme boletim informativo
acostado aos autos de execução digitais (fls. 155/158), o agravado
não praticou faltas disciplinares, demonstrando estar no caminho
da ressocialização.
Vale dizer que a gravidade dos crimes e a
quantidade de pena imposta não constituem óbice legal à
progressão de regime prisional, pois a elevada censurabilidade das
condutas foi considerada pelo legislador quando da fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003196-91.2020.8.26.0158 -Voto no
4
penas expressivas para as infrações penais cometidas pelo
agravado.
Não se trata de afirmar que a alteração do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 10.792/03, reduziu
a análise do requisito subjetivo ao atestado de bom comportamento carcerário, porém, nos termos do quanto
estabelecem os enunciados da Súmula Vinculante n. 261 e da
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça2, a realização do
exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja exigência
deve estar fundamentada nas peculiaridades do caso.
Sobre o tema, registro o quanto já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E DANO.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM 1o GRAU.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM 2o GRAU.
DETERMINAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E LONGA
PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
2 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003196-91.2020.8.26.0158 -Voto no
5
redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal,
aboliu-se
a
obrigatoriedade
do
exame
criminológico como requisito para a concessão
da
progressão
de
regime,
cumprindo
ao
julgador verificar, em cada caso, acerca da
necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário,
determinar sua realização, desde que mediante
decisão
concretamente
fundamentada
na
conduta do apenado no decorrer da execução.
Precedentes.
3. Fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. Precedentes.
4. In casu, o Tribunal de origem, ao examinar
recurso ministerial que atacava decisão que deferira
a progressão de regime prisional, determinou a
realização de exame criminológico sem a devida
fundamentação, pois baseada na gravidade abstrata
dos delitos praticados e na longa pena a cumprir pelo
paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo de
primeiro grau que deferiu a progressão de regime
prisional ao paciente.3
Desta forma, não há qualquer ilegalidade
que justifique a reforma da decisão que deferiu a progressão do
sentenciado para o regime aberto, a despeito da não realização de
exame criminológico, posto que ausentes elementos concretos que
indiquem a sua imprescindibilidade.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator
3 HC 405.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017.